Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-35.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA CONTRA HERDEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.
1. A herança é transmitida aos herdeiros com a morte do de cujus e abertura da sucessão, sendo que a herança tem natureza jurídica de universalidade de bens até que sobrevenha partilha, de modo que o direito dos coerdeiros será indivisível.
2. Enquanto não efetuada a partilha dos bens, os herdeiros não detêm legitimidade para responder pelas dívidas do morto, mas sim o espólio (art. 1.997 CC). Após a finalização do processo de inventário, passam a responder os herdeiros, cada um na porção da herança que lhe coube e limitado ao quantum recebido (art. 1.792 CC).
3. Diante da inexistência de processo de partilha, a execução deve correr contra o espólio, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os herdeiros.
5. Recurso provido.